Tribunal: TJSP
Processo: 2220211-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COM AÇÃO CONSIGNATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE - Decisão que indeferiu a tutela de urgência - Cabimento - Ausência de demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado - A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COM AÇÃO CONSIGNATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE - Decisão que indeferiu a tutela de urgência - Cabimento - Ausência de demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado - A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor - Não acolhimento de pedido alternativo de depósito judicial dos valores contratados - Inexistência de recusa da credora que torna injustificada a consignação para que o autor se desincumba do que possui forma contratual estabelecida- Até que o contrato seja revisto as cláusulas permanecem inalteradas - Princípio do pacta sunct servanda - Medida, ademais, que sobrecarregaria desnecessariamente a estrutura judiciária - Processo que não se encontra suficientemente maduro para a formação da convicção do Juízo que necessita de maiores esclarecimentos - Situação narrada que carece de melhor análise, que só poderá ocorrer em adequada dilação probatória - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.